Tribunal: STF
Processo: AI 298682
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento,
por travar o recurso extraordinário controvérsia sobre questões
processuais, uma relativa aos pressupostos de cabimento de recurso
trabalhista e outra ao reexame do julgamento dos embargos de
declaração opostos na instância de origem.